Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de execução de título extrajudicial. 1.1. As embargantes alegam haver omissão no aresto, notadamente quanto ao caráter de poupança e de reserva financeira dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar se há omissão na análise dos elementos constantes do próprio julgado e dos documentos acostados aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão assevera que para o reconhecimento da impenhorabilidade, cabe ao devedor comprovar a natureza da verba constrita (art. 854, §§ 2o e 3o, CPC). No caso, não há provas de origem em verbas impenhoráveis nem indicação de reserva como poupança entre os valores bloqueados. 3.2. Ademais, o aresto sustenta que, embora o art. 833, IV, do CPC preveja a proteção de valores destinados ao sustento do devedor, não houve comprovação quanto à origem dos montantes em empréstimos ou à sua destinação para despesas essenciais, pessoais ou da empresa.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo legal, exige-se que o julgado embargado incorra em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a análise for dispensável à resolução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 854, §§ 2o e 3o, e art. 833, IV, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006.